Tribunal: TJDFT
Processo: 0743097-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPVA. FATO GERADOR. DOMÍNIO ÚTIL. NECESSIDADE. REMISSÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. HIPÓTESES. ROUBO. FURTO. SINISTRO. GRAVE. BAIXA DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO. CONTRIBUINTE. PENA. MULTA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. GERADOR DO EVENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O fato gerador do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade, domínio útil ou posse de veículo automotor, conforme artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, e artigo 1o, § 5o, da Lei no 7.431/85.

2. Havendo a ausência de domínio útil sobre o veículo automotor, o imposto não incide, por ausência de fato gerador.

3. A própria lei que regulamenta o IPVA no âmbito do Distrito Federal (Lei no 7.431/85), estabelece hipóteses (veículo roubado, furtado ou sinistrado) nas quais o referido imposto não incide, de modo que o contribuinte faz jus à remissão das parcelas vincendas ou à repetição dos valores pagos a partir do evento.

4. Para que seja reconhecidaadministrativamentea inexigibilidade dos valores lançados após o roubo, furto ou sinistro do veículo, é necessário que o contribuinte promova a baixa do registro do veículo no órgão de trânsito, conforme artigo 1o, § 16, da Lei no 7.431/85.

5. É obrigação do proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, sob pena de multa administrativa. Todavia, nada impede que o fato seja reconhecido peloPoder Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. Em embargos à execução fiscal, é possível que a parte executada/embargante alegue e comprove que o veículo sofreu perda total, de modo que não constitua fato gerador dos valores lançados pelo Fisco a título de IPVA. Precedentes.

7. A perda total do veículo foi devidamente comprovada, de modo que, ausente à propriedade de veículo automotor, os valores cobrados a título de IPVA são inexigíveis. No caso, o apelado deixou de proceder à baixa administrativa do registro do veículo.

8. Uma vez que o embargante/apelado foi quem deu causa ao lançamento tributário, ao deixar de comunicar ao DETRAN/ DF à situação jurídica do veículo, violando obrigação imposta pela legislação e obrigação tributária acessória, não deve o Ente Público arcar com os ônus de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

9. Apelação conhecida e provida.